Tribunal: CARF
Processo: 13746.000154/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000154/2003-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.116 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 18/03/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE
TERCEIROS. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de
terceiros na vigência da Lei n° 10.637, de 2002. As compensações declaradas a
partir de 01/10/2002, de débitos do sujeito passivo com crédito de terceiros,
esbarram em inequívoca disposição legal (MP n° 66, de 2002, convertida na
Lei n° 10.637, de 2002), impeditiva de compensações da espécie. É descabida
a pretensão de legitimar compensações de débitos, com crédito de terceiros,
declaradas após 01/10/2002, fundada em decisão judicial proferida
anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora existente em IN da
RFB.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/03/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS JUDICIALMENTE
RECONHECIDOS. DESPACHO DECISÓRIO DE INDEFERIMENTO.
OFENSA A COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa à coisa julgada material quando ela é formulada com base em
uma determinada situação jurídica que perde vigência ante o advento de nova
lei que passa a regulamentar as situações jurídicas ainda não formadas,
modificando o status quo da situação anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000154/2003-81
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pelo Sujeito Passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3803-01.048, de 09/12/2010 (fls. 229/235),
proferida pela 3a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento/CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Compensação
O processo trata de Requerimento, acompanhado do “Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros” protocolado em 12/02/2003, apresentado pela empresa
Nitriflex S/A - Indústria e Comércio (fls. 03/04) - doravante denominada de Nitriflex, onde
declara haver transmitido créditos para a contribuinte Ceramus Bahia S/A. A empresa credora
(Nitriflex), estaria autorizada judicialmente a transferir tais créditos a terceiros em virtude de
decisão favorável obtida no Mandado de Segurança n° 2001.02.01.035232-6 (processo originário
n° 2001.51.1.0001025-0), onde foi pedido o afastamento dos efeitos da IN SRF no 41, de 2000,
que vedava a utilização de créditos de terceiros na compensação.
Utilizando-se destes créditos a Ceramus Bahia S/A, apresentou, em 12/02/2003,
11/03/2003, 07/03/2003, 12/02/2003, os formulários correspondentes aos Pedidos de
Compensação de Créditos com Débitos de Terceiros, com o objetivo de compensar os débitos
neles apontados, com créditos de terceiros constantes do PAF n° 10735.000001/99-18 e
pertencentes à empresa Nitriflex. Apresentou às fls. 19/44, cópias de peças da Apelação em
Mandado de Segurança no 40852 e dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração na
Apelação em MS no 2001.02.01.035232-6, do TRF 2 (Rio de Janeiro/RJ). Tais documentos
revelam a existência de decisão judicial, contra a Fazenda Nacional, autorizando o a Nitriflex a
compensar créditos, sem a restrição, julgada ilegal, da IN SRF no 41, de 2000, a qual se
contrapunha ao direito do referido estabelecimento, de compensar créditos do IPI, reconhecidos
em ação judicial, com débitos de terceiros.
A DRF/em Nova Iguaçu/RJ, elaborou o Parecer Seort no 552, de 2008 e o
respectivo Despacho Decisório (fls. 48/54), com o objetivo de decidir os processo principal e
apensos, concluindo em síntese que:
“(...) o ponto nevrálgico ... repousa em saber se o contribuinte pode ou não compensar
seus débitos tributários mediante a utilização de crédito que lhe foi cedido pela Nitriflex
SA ..., pois numa época em que não havia lei mas apenas norma infralegal (IN/SRF no
41/2000) vedando a utilização de crédito de um contribuinte para compensar débito de
outro, a pessoa jurídica cedente do crédito obteve sentença transitada em julgado ...
reconhecendo o seu direito de cede-10 a terceiro...”
“(...) quando o Mandado de Segurança n° 2001.51.10.001025-0 ... foi ajuizado inexistia
lei expressa que dispusesse sobre a compensação tributária de débito de um contribuinte
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

mediante a utilização de crédito de terceiros, embora a Instrução Normativa SRF n°
41/2000 já vedasse esta espécie de compensação tributária.
Assim, ... somente os pedidos de compensação tributária formalizados antes do dia
29.08.2002, data da publicação da Medida Provisória n° 66/02 ... é que estão
amparados pelo MS n° 2000.5110001025-0 e, desta forma, somente naqueles
pedidos é que pode ser utilizado crédito cedido pela sociedade empresária
Nitrifle.x SA.”
Transcreve partes do Parecer expedido pela PFN de Nova Iguaçu/RJ, dentre as
quais cumpre evidenciar: “(...) se de uma decisão judicial decorre a coisa julgada, é certo que
este efeito não prevalecerá se ocorrerem mudanças nas normas jurídicas que tratam da questão
transitada em julgado”.
Ao final, o Despacho Decisório adotou e sustentou no entendimento
expressado pela PFN, para não homologação da compensação pleiteada.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade, conforme Petição de fls. 58/90, cujo teor a seguir se resume:
- alega que as Declarações de Compensação foram apresentadas em 2003 e que
teve ciência do Despacho Decisório em 05/02/2009, portanto após ultrapassarem 5 (cinco) anos
da entrega das Declarações de Compensação. Com o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre o
Pedido de Compensação e a manifestação formal da Fazenda Pública, ocorreu a homologação
tácita dos créditos tributários, nos termos dos §§4° e 5° do art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996;
- o principal argumento utilizado para não homologar as compensações foi que a
coisa julgada do MS 2001.51.10.001025-0, por ter - segundo o Fisco - atacado a IN/SRF no
41/2000, só teria produzido efeitos até 28/08/2002, isto em função da publicação em 29/08/2002
da MP 66/02, que alterou a redação do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, para permitir a
compensação de crédito somente com débitos do próprio contribuinte;
- o MS no 98.0016658-0 (Nitriflex) teve por objeto o reconhecimento do direito ao
crédito de IPI, no período de 08/1988 até 07/1998, decorrente da aquisição de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero;
- em 12/09/2003 transitou em julgado o Acórdão proferido pelo TRF2 que,
convalidando a medida liminar deferida concedendo a ordem, decidiu pela irretroatividade da
legislação e não limitadora do direito a plena disponibilidade do crédito (IN/SRF 41/00) para
alcançar fatos consumados sob a égide de normas que o garantiam expressamente, a saber, art.
170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, regulamentados pela IN/SRF 21/97;
- que foi ajuizada pelo Fisco, em 15/04/2003, a Ação rescisória
2003.02.01.005675-8 visando a desconstituição da coisa julgada produzida no MS 98.0016658-
0. Embora o pedido tenha sido julgado parcialmente procedente pelo TRF da 2° Região, foram
interpostos pela Nitriflex recursos pendentes de análise, e não foi concedida tutela de urgência
para suspender a execução da coisa julgada, que, por isto, continua produzindo efeitos.
Em suma, a Contribuinte entende que a coisa julgada material impede a aplicação
da Lei no 10.637, de 2002, que limita a disponibilidade do crédito do IPI, porque, no caso, esse
crédito foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que a limitação legal
apontada no Despacho Decisório só é aplicável aos créditos nascidos posteriormente à sua
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

entrada em vigor, acrescentando que, admitir o contrário, resultaria no descumprimento de uma
ordem judicial, no desrespeito à coisa julgada material.
A DRJ em Juiz de Fora (MG), em decisão consubstanciada no Acórdão
DRJ/JFA no 09-24.185, de 29/05/2009 (fls. 124/141), considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, não homologando a compensação pleiteada no presente
processo e respectivos apensos. Nessa decisão, a Turma entendeu, conforme ementa, que:
(i) não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de
terceiros na vigência da Lei no 10.637, de 2002. As compensações declaradas a partir de
01/10/2002, de débitos do sujeito passivo com crédito de terceiros, esbarram em inequívoca
disposição legal - MP no 66, de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 2002 - impeditiva de
compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos, com
crédito de terceiros, declaradas após 12/102002, pretensão essa fundada em decisão judicial
proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora existente em IN da SRF;
(ii) não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. A jurisprudência
administrativa e judicial colacionadas não possuem legalmente eficácia normativa, não se
constituindo em normas gerais de direito tributário.
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 147/179, alegando, em resumo que:
- discorre sobre a regularidade de compensação de débitos da empresa com
crédito da empresa Nitriflex, reconhecida por decisão judicial transitada em julgado
anteriormente à data em que entrou em vigor a vedação introduzida pela Lei no 10.637, de 2002;
- aduz sobre a ocorrência de homologação tácita da compensação pelo transcurso
do prazo previsto no art. 74, §5°, da Lei no 9.430, de 1996, sem que houvesse apreciação da
declaração de compensação pela autoridade competente;
- da irretroatividade de restrição introduzida pela Lei no 11.051, de 2004;
- a inadmissibilidade da justificativa de falta de demonstração do saldo
remanescente do crédito utilizado para a não homologação dos pedidos de compensação.
Conclui requerendo a homologação tácita da compensação e, sucessiva e
alternativamente, a homologação das compensações em face da autorização judicial.
Decisão do CARF
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3803-01.048, de 09/12/2010 (fls. 229/235), proferida
pela 3a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento/CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado, assentou que (conforme ementa):
- Pedido de Compensação de crédito com débito de terceiro: assenta que o pedido
formulado em 12/02/2003, não é convertido em Declaração de Compensação, pois não estava
pendente de apreciação na data de edição da MP no 66, de 2002. A Administração Tributária não
está constrangida ao prazo de 5 (cinco) anos, sob pena de tácito deferimento, dos pedidos de
compensação não convolados em declaração de compensação; e
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

- do Pedido de Compensação de créditos judicialmente reconhecidos x ofensa à
coisa julgada: Não há ofensa à coisa julgada material quando ela é formulada com base em uma
determinada situação jurídica que perde vigência ante o advento de nova lei que passa a
regulamentar as situações jurídicas ainda não formadas, modificando o status quo anterior.
Embargos de Declaração
Regularmente notificado do Acórdão no 3803-01.048, de 09/12/2010, a
Contribuinte apresentou os Embargos de Declaração de fls. 243/261, suscitando em sede de
preliminar, a nulidade da decisão ocorrida em 09/12/2010, por violação dos princípios da ampla
defesa, do contraditório, do devido processo legal, pelo não atendimento do pedido de adiamento
do julgamento; insiste que a compensação intentada foi veiculada por Declaração e não por
Pedido, o que levaria a decretação de sua tácita homologação e acusa ainda a decisão embargada
de omissa quanto ao que ficou decidido na Reclamação Constitucional no 9.790, à coisa julgada
nos MS impetrados e ao comando do Despacho Decisório de homologação do crédito.
No entanto, após analise e as considerações efetuadas no Despacho em Embargos
no 3803-00.193, de 05/10/2010, às fls. 379/383, exarado pelo Presidente da Turma, restou
declarado improcedentes as alegações suscitadas e negou-se seguimento aos Embargos opostos.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3803-01.048 e da rejeição do seguimento
dos Embargos opostos, a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 395/422), apontando
divergência com relação às seguintes matérias: ‘Efeitos da coisa julgada em relação à
superveniência de legislação restritiva, em matéria de compensação’ e ‘Ocorrência de
homologação tácita de declaração de compensação entregue após a vigência da MP no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002 e anteriormente à vigência de MP no135/2003, convertida
na Lei no 10.833, de 2003’.

Visando comprovar a divergência jurisprudencial quanto a matéria 1), apresentou
o paradigma de no 3201-001.277 e no 201-78.232 e para comprovar a divergência da matéria 2),
apresentou o paradigma de no 3403-002.543 e no 3403-001.252, alegando que:
Quanto à matéria 1) - Efeitos da coisa julgada em relação à superveniência de
legislação restritiva, em matéria de compensação: o Acórdão paradigma decidiu que a coisa
julgada formada nos Mandados de Segurança de no 98.0016658-0 e no 2001.5110001025-0 deveria
prevalecer sobre as alterações promovidas pela MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002;
de modo contrário ao decidido no Acórdão recorrido ao analisar os efeitos dos referidos Mandados
de Segurança, entendeu que a decisão judicial somente poderia ser cumprida até o advento da
referida MP no 66, de 2002.
Assim, considera-se comprovada a existência de divergência de interpretação,
ante a mesma legislação posta quanto os efeitos e aplicação dos referidos Mandados de Segurança.
Já quanto à matéria 2) - Ocorrência de homologação tácita de declaração de
compensação entregue após a vigência da MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002
e anteriormente à vigência de MP no135/2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003: o Acórdão
paradigma trata de Declaração de Compensação entregue após a vigência da MP no 66/2002 e antes
da vigência da MP no 135/2003, exatamente como ocorrido na decisão recorrida, decidindo de modo
diverso e aplicando o prazo de homologação tácita trazido no §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

Nesse diapasão, em sede de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial,
concluiu-se que existe a similitude fática entre os julgados, da mesma forma que a divergência
de interpretação da mesma tese jurídica, pelo que cabe a CSRF julgar qual a posição correta.
Com as considerações tecidas sobre as duas matérias, o Presidente da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso
Especial – S/No - 3a Câmara, de 31/07/2015 (fls. 583/586), deu seguimento ao Recurso Especial.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3803-01.048, do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte e do Despacho que lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 588/605, pugnando para que seja negado provimento ao citado recurso,
Alega a Fazenda Nacional que, “(...) A eficácia vinculante das decisões do Poder
Judiciário recai apenas sobre a relação jurídica deduzida em juízo e nela apreciada, e não sobre
qualquer outra. Caso modificados os fatos existentes ao tempo da decisão, ou alterado o direito então
aplicável, haverá nova relação jurídica de direito material, que não poderá ser alcançada pelos efeitos
vinculantes da referida decisão”. E, sobre homologação tácita aduz que, “(...) Assim, tem-se claro
que nas hipóteses dos Pedidos de Compensação de créditos com débitos de terceiros, como é o caso
ora em discussão nos autos, não há que se falar em homologação tácita da compensação, uma vez
que aqueles não foram convertidos em Declaração de Compensação, não se submetendo, assim, ao
prazo de cinco anos para exame do pedido a partir da data do protocolo.”
Fato Novo: informação da PGFN
Em 11/04/2017, a PGFN protocolou a Petição de fls. 609/636, comunicando ao
CARF a ocorrência de fato superveniente, essencial para a solução da lide: a coisa julgada formada
no Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0, que fundamenta o Pedido de Compensação
pleiteado pelo contribuinte, foi desconstituída na Ação Rescisória no 0007187-91.2005.4.02.0000,
julgada em favor da União pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) - acórdão publicado
em 09 de agosto de 2016 (anexo aos autos).
Nesse documento a Fazenda Nacional informa e requer que, (fl. 611):
“Nesta senda, conforme o inteiro teor do acórdão do TRF-2, a ação rescisória foi
julgada procedente e, em juízo rescisório, a ordem pleiteada no MS no
2001.51.10.001025-0 foi denegada. Por consequência, não subsiste a decisão judicial
que autorizava a cessão de créditos a terceiros pela Nitriflex S.A, Indústria e
Comércio, o que impossibilita o aproveitamento desses créditos pela Interessada.
Em face do exposto, requer (i) a juntada aos autos do inteiro teor do acórdão proferido
na Ação Rescisória n° 0007187-91.2005.4.02.0000, e (ii) que o recurso especial do
sujeito passivo seja negado provimento, em vista da superveniência de fato impeditivo
(i.e., a desconstituição da coisa julgada que lastreou o pedido recursal do contribuinte),
fato esse que, por si só, obsta a compensação pleiteada pela Contribuinte”.
Foi determinado a ciência deste fato superveniente à Contribuinte e a Nitriflex se
Manifestou conforme documento de fls. 653/658, apresentando seus contra-argumentos e requereu
que fosse determinada a intimação da empresa Ceramus Bahia S/A, para manifestação antes do
retorno dos autos ao CARF e, ao final, seja dado provimento ao seu Recurso Especial.
Em 01/06/2021, em resposta a Intimação do inteiro teor do Acórdão proferido na
Ação Rescisória 0007187-91.2005.4.02.0000, a Nitriflex requereu a solicitação de juntada dos
documentos de fls. 661/671 (cópias de decisões judiciais).
Esses são os fatos. O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – S/No - 3a Câmara, de
31/07/2015, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF às fls.
583/586, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (1)- Efeitos da coisa julgada em
relação à superveniência de legislação restritiva, em matéria de compensação, e (2)- Ocorrência de
Homologação tácita de Declaração de Compensação entregue após a vigência da MP no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002 e anteriormente à vigência de MP no 135/2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003. Passa-se, então, ao exame das matérias.
1)- Efeitos da coisa julgada em relação à superveniência de legislação restritiva, em matéria de
compensação.
Cabe informar que o referido crédito encontrava-se amparado em decisões
judiciais transitadas em julgado, nos Mandados de Segurança nos 98.0016658-0 e
2001.51.10.001025-0, tendo o primeiro garantido o direito ao crédito tributário e tendo o
segundo garantido o direito de ceder o crédito a terceiros para utilização em compensação
tributária, afastados os efeitos da Instrução Normativa SRF n° 41, de 2000.
Verifica-se que o Acórdão recorrido concluiu que a decisão judicial proferida com
base na legislação anterior não autorizaria a compensação com crédito de terceiros, que passara a ser
vedada pela legislação vigente à data da formulação do pedido.
O Contribuinte assevera que a superveniência de legislação ordinária vedando a
possibilidade de compensação de débitos com créditos de terceiros não impede que se proceda
à referida compensação, caso exista decisão judicial anterior com trânsito em julgado. Ou seja,
entende que aquela legislação superveniente não mitigaria os efeitos da mesma Decisão judicial,
ainda que o pedido fosse formulado quando já vigia a legislação impeditiva da compensação.
No caso concreto, em 12/02/2003, data do Pedido de Compensação feito pela
empresa Nitriflex (fls. 3/4), tinha em seu favor decisão judicial que garantia a existência do crédito.
A transferência do crédito, era negócio entre particulares que não obrigariam a terceiros, muito
menos à Fazenda Nacional que, pela decisão havida no Mandado de Segurança (MS) no 98.0016658-
0, passara a devedor da Nitriflex e obrigado a aceitar que fossem cedidos os créditos em razão do MS
no 2001.51.10.001025-0.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

Para solucionar o presente litígio, resta perquirir se a Decisão judicial invocada nos
autos, proferida no Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0, impetrado pela Nitriflex, se
aplica ao objeto do presente processo, conforme afirma a Contribuinte, ou não se aplica.
Preliminarmente, cabe ressaltar que, pelos elementos trazidos aos autos, o Mandado
de Segurança no 98.0016658-0 diz respeito, exclusivamente, ao reconhecimento de créditos do IPI,
em favor do estabelecimento Nitriflex, sem qualquer referência à compensação desse crédito com
débitos de terceiros, tanto que a empresa Nitriflex, impetrou outra ação, o citado Mandado de
Segurança no 2001.51.10.001025-0, no qual deduziu pretensão específica de compensação de seus
créditos, com débitos de terceiros, motivo pelo qual a menção ao Mandado de Segurança no
98.0016658-0 é impertinente na controvérsia a ser dirimida no presente processo administrativo.
O objeto da ação e a causa de pedir do Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025
-0, foi a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 41/2000, que, em seu art. 1o, vedava
expressamente a utilização de créditos próprios em benefício de terceiros para fins de compensação.
Ou seja, a contribuinte obteve tutela judicial reconhecendo a ilegalidade do Ato Normativo
editado pela RFB, pois, conforme entendimento que prevaleceu em âmbito judicial, na data de
sua entrada em vigor, não havia respaldo legal para que a RFB impusesse tal restrição.
O Acórdão proferido no julgamento dos “Embargos de Declaração em Embargos
de Declaração” na Apelação em Mandado de Segurança no 40852, processo no
2001.02.01.035232-6, do TRF da 2a Região relativo ao Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, revela que o estabelecimento Nitriflex, foi autorizado a compensar
créditos, sem a restrição, julgada ilegal, da IN SRF no 41, de 2000.
Pois bem. Esse Colegiado em 12/07/2018, votou um caso semelhante envolvendo
outra empresa, tratando do mesmo tema (Acórdão no 9303-007.159 - PAF no
13963.000187/2003-66), que a seguir reproduzo os principais excerto da fundamentação do voto
condutor da relatoria do Ilustre Conselheiro relator Andrada Márcio Canuto Natal, na parte que
interessa, conforme abaixo reproduzido:
“(...) Contudo, na data do protocolo do pedido de compensação, momento em que,
conforme entendimento sacramentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, define
a legislação aplicável aos pleitos dessa natureza e, por conseguinte, os critérios aos
quais subsume-se a compensação, já havia amparo legal à vedação de compensação de
débitos próprios com créditos de terceiros, ex vi disposição expressa pela Medida
Provisória no 66, que entrou em vigor na data de 29/08/2002. Ou seja, a (supostamente)
ilegal IN SRF 41/2000, afastada pela decisão judicial, já não era mais fundamento para
a recusa do pleito.
Com base nisso, segundo me parece, a questão nuclear do decisum que deu amparo à
pretensão do contribuinte perdeu objeto com a entrada em vigor da MP no 66/2002, já
que a inexistência de amparo legal foi suprida pela superveniência de lei que, tratando
especificamente do assunto, vetou, ela própria, a possibilidade que, antes, a IN 41,
ilegalmente, havia vetado.
Com efeito, no entender desse relator, o arcabouço normativo à luz do qual a decisão
judicial foi tomada viu-se complemente modificado com a edição da Medida Provisória
no 66, em 29/08/2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei 9.430/96. Em decorrência
disso, a decisão tomada no mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0 perdeu a
eficácia. A relação jurídica subsequente foi substancialmente alterada. O efeito
vinculante que a tutela judicial impunha à Administração Pública recaia sobre a relação
jurídica deduzida em juízo e nela apreciada. Uma vez alterada, a nova relação jurídica
de direito material deixa de ser alcançada pelos efeitos vinculantes da decisão original.
Contudo, há outros eventos que precisam ser levados em consideração no caso em
apreço. Como é de conhecimento geral, foi deferido pedido de antecipação da tutela
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

recursal em sede do Agravo de Instrumento n.o 500654146.2017.4.03.000-0. Reproduzo
a seguir o teor da decisão judicial supra citada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006541-46.2017.4.03.0000
RELATOR: DES. FED. NERY JÚNIOR
AGRAVANTE: NITRIFLEX S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA SP243202
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL
D E C I S Ã O: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nitriflex S/A
Indústria e Comércio (em Recuperação Judicial) contra decisão que, nos autos de
ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, indeferiu
pedido de tutela de urgência com objetivo de suspender a exigibilidade dos
débitos compensados com crédito de IPI homologado pela Receita Federal do
Brasil nos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, além da
realização do encontro de contas entre o crédito e os débitos compensados
segundo determinados critérios.
Alega a agravante que, através dos despachos decisórios proferidos em 1999 e
2000, nos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, a agravada
reconheceu o direito da agravante à compensação do crédito de IPI com débitos
próprios e de terceiros, com base na norma jurídica então em vigor (IN/SRF no
21/97). Sustenta que tais decisões administrativas se tornaram definitivas,
constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido.
Aduz que nas compensações tributárias de débitos com créditos reconhecidos
judicialmente aplica-se a legislação vigente à época da propositura da ação
judicial na qual os créditos foram reconhecidos, nos termos do RESp no
1.164.452, decidido pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Sustenta que o crédito de IPI foi reconhecido no MS no 98.0016658-0, impetrado
em 21/07/1998, quando ainda estava em vigor a IN/SRF no 21/97, que autorizava
a compensação dos débitos de terceiros.
Portanto, as inovações legislativas posteriores (tais como a MP 66/02 e
subsequentes leis nos 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04) não se aplicariam ao
caso.
Alega que impetrou anteriormente o Mandado de Segurança Preventivo no
2001.51.10.001025-0 visando afastar a aplicação da IN/SRF no 41/00 (primeira
norma administrativa a impedir a compensação dos débitos de terceiros) e que,
não obstante o acórdão favorável tenha sido cassado pelo TRF da 2a Região na
Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2, esse decisum em nada afetaria o
direito da ora agravante. Isso porque aquele Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0 era preventivo, visando impedir a prática de possível ato da
ré de aplicar a IN/SRF no 41/00 ao caso concreto, e que tal ato não se consumou
diante do expresso reconhecimento pela própria ré do direito à compensação do
crédito com débitos de terceiros nos PAs nos 10735.000001/99-18 e
10735.000202/99-70, o que teria inclusive esvaziado o objeto do MS no
2001.51.10.00102-50
e,
consequentemente,
da
ação
rescisória
no
2005.02.01.00718-72.
A agravante defende ainda o direito ao encontro de contas do crédito de IPI
segundo os critérios fixados judicialmente, a saber: (I) aplicação dos expurgos
inflacionários sobre os créditos, conforme sentença transitada em julgado no MS
no 99.060542-0; (II) a incidência, sobre os créditos, de juros de mora de 1% a.m.
até dezembro/1995 e, após, a SELIC, até a data do pedido de compensação, nos
termos do decidido no REsp no 1.245.347; (III) a definição da data do encontro
de contas como a data de cada pedido de compensação, conforme decidido no
REsp no 1.245.347.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

Pede ainda que as compensações de débitos “homologadas tacitamente” pela ré
não consumam o crédito de IPI.
Pretende também a condenação da União em indenização por danos materiais e
morais em razão das perdas decorrentes da indisponibilidade do crédito de IPI e
pelas rejeições das compensações, oportunidades de negócios perdidos por falta
de CND, além do abalo sistêmico à imagem e credibilidade da empresa perante
fornecedores, clientes e bancos.
Em sede de antecipação da tutela, pleiteou: (I) a suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados com o crédito de IPI até a prolação de decisão final neste
processo, ou até decisão definitiva da ré sobre o encontro de contas; (II) seja
determinado à agravada que, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária,
efetive o encontro de contas segundo os critérios pleiteados no mérito da
demanda, com relação a todas as compensações realizadas com o crédito de IPI
(exceto as compensações já homologadas tacitamente), devendo a agravada
proceder ao apensamento de todos os processos administrativos de
compensações aos PAs no 10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70, nos quais
se apurou os créditos; (III) ao final dos encontros de contas, seja restituído
administrativamente à agravante eventual saldo credor.
Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido referente aos critérios de
compensabilidade, seja determinado à ré que devolva administrativamente todo o
crédito de IPI devidamente atualizado.
Indeferida a tutela de urgência, interpôs o agravo de instrumento em epígrafe.
(....). É o relatório.
Passo à apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.
(...)
No caso em análise, a agravante possui crédito de IPI reconhecido judicial e
administrativamente, o que é incontroverso. Reclama, contudo, que a autoridade
administrativa não efetivou o devido encontro de contas dos créditos com os
débitos próprios que compensou, tampouco homologou as compensações com
débitos de terceiros. A esse respeito, aliás, sustenta a agravante que as decisões
administrativas proferidas em 1999 e 2000 nos PAs nos 10735.000202/99-70 e
10735.000001/99-18, na vigência da IN/SRF no 21/97, autorizaram a
compensação do crédito de IPI em testilha com débitos próprios e de terceiros,
constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido.
É compreensível a irresignação da agravante, visto ter sido obrigada a demandar
em juízo, em diversas ações e desdobramentos, até ter seu crédito reconhecido,
assim como o direito à correta atualização, sem as perdas inflacionárias.
Quando finamente pôde iniciar as compensações do crédito com débitos próprios
e de terceiros, viu-se diante da alteração legislativa que passaria a impedir a
compensação com débitos de terceiros.
Identifico, na hipótese, necessidade de suspender a exigibilidade dos créditos
tributários compensados, até manifestação definitiva do Juízo acerca da
pretensão.
Por primeiro, para que se possa saber, de forma conclusiva, se os créditos de IPI
já foram ou não consumidos, a autoridade administrativa necessita apresentar as
planilhas concernentes aos encontros de contas das compensações efetivadas.
Nesse aspecto, contradiz-se a União quando, ora afirma que os créditos foram
consumidos, ora afirma que as compensações não foram homologadas.
É direito do contribuinte o acesso aos cálculos fazendários referentes à utilização
dos créditos, até mesmo para que possa verificar se foram efetivamente
elaborados com os critérios determinados pelas decisões judiciais e
administrativas definitivas que obteve.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

Logo, de rigor que se determine à União Federal que realize os encontros de
contas dos pedidos de compensação no prazo de 90 (noventa) dias,
apresentando os cálculos que demonstrem a utilização dos critérios já
determinados nas demandas judiciais e administrativas definitivamente
decididas.
No que concerne ao suposto direito à compensação com créditos de
terceiros, não me parece que a procedência da Ação Rescisória no
2005.02.01.007187-2, que culminou na denegação da ordem no Mandado de
Segurança Preventivo no 2001.51.10.001025-0, tenha qualquer interferência
sobre as decisões administrativas proferidas nos PAs nos 10735.000001/99-18
e 10735.000202/99-70, ainda vigentes, porquanto não foram proferidas em
razão de decisão judicial, mas de apreciação efetiva do mérito.
Ora, o mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0 era preventivo, visando
impedir a prática de possível ato da ré de aplicar a IN/SRF no 41/00 ao caso
concreto. Ao que se infere em análise perfunctória, o receio do impetrante não se
consumou, vez que, no curso da demanda, houve julgamento no CARF
reconhecendo o direito à compensação daqueles créditos com débitos de terceiro,
esvaziando o objeto do mandamus.
Nessas condições, a denegação da segurança no writ preventivo não tem efeitos
sobre a decisão administrativa de mérito posterior à impetração.
Esses elementos, somados à inexistência de risco de irreversibilidade da
medida, orientam ao deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela
recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto das
compensações em testilha, bem como determinar a realização do encontro
de contas e apresentação dos respectivos cálculos.
Ante o exposto, nos termos dos art. 294 e seguintes do novel Código de
Processo Civil. defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, para
suspender a exigibilidade dos débitos fiscais objeto das compensações com
os créditos oriundos dos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18,
bem como determinar à Fazenda Nacional que realize os encontros de
contas dos pedidos de compensação no prazo de 90 (noventa) dias,
apresentando os cálculos que demonstrem a utilização dos critérios já
estabelecidos nas demandas judiciais e administrativas definitivamente
decididas.
Sem sombra de dúvidas, toda a matéria que vinha sendo controvertida nos autos, acerca
dos efeitos derivados da modificação do ordenamento jurídico com a entrada em vigor
da MP 66/2002 que, à inicial, não era, como se disse, objeto nem do mandado de
segurança no 98.0016658-0, nem do mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0,
estão, agora, submetidas ao Poder Judiciário.
Aplica-se ao caso o disposto na súmula CARF no 1. (...).
Também sobre os efeitos da renúncia, disciplina o Parecer Normativo Cosit no 7/2014,
que: (...).
Significa dizer que a subsunção ao Poder Judiciário da matéria controvertida
administrativamente importa em renúncia irretratável à lide no âmbito da administração
federal, independentemente de eventual decisão tomada no processo administrativo
fiscal que tivesse sido mais favorável ao administrado. Aplica-se, no caso, o §5o do
artigo 78 do Anexo II do RICARF:
“§5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis”.
Nestas circunstâncias, revela-se absolutamente inócua qualquer decisão acerca da
legalidade dos atos praticados nos autos do presente processo, em particular da decisão
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

proferida pela Delegacia da Receita Federal de Florianópolis, ou mesmo acerca dos
efeitos das decisões proferidas nos autos dos processos administrativos nos
10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70. Toda a matéria neste controvertida foi
submetida ao crivo do Poder Judiciário”.
No mesmo sentido, esta 3a Turma analisou outro processo dessa mesma matéria,
cujo julgado resultou no Acórdão no 9303-009.218, sessão de 18/07/2019, de relatoria da
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, em que o colegiado negou provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte. A seguir, encontram-se reproduzidos os trechos finais do seu voto
condutor:
“(...) Como é de conhecimento geral, foi NEGADO provimento ao Agravo de
Instrumento n.o 5006541-46.2017.4.03.0000. Reproduzo a seguir o teor da
decisão judicial supracitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No5006541-46.2017.4.03.0000. RELATOR:
Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR
AGRAVANTE: NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS
DE
IPI
A
TERCEIRO.
SENTENÇA
FAVORÁVEL
POSTERIORMENTE RESCINDIDA. JUÍZO RESCISÓRIO. VEDAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PLENA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(...).
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na
ocasião da rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução
judicial contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos
de terceiro, segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento. (Grifei)
“(...) Verifica-se que foi decidido que existência de crédito de IPI não gera dúvidas. E a
rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0)
perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação
constitucional no 9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n°
2003.02.01.005675-8.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal Regional
Federal da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão
que tinha concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a
incidência de normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a
débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a
prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob
aquela perspectiva perderam o respaldo. Ademais, a legislação permanecer contrária à
pretensão do sujeito, ou seja, a vedação de compensação que compreenda créditos de
terceiro”. (Grifei)
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

Ainda, nesse mesmo sentido foi recentemente decidido (por unanimidade) nesta 3a
Turma da CSRF, no julgamento do PAF no 13963.000218/2003-89, que resultou no Acórdão no
9303-010.459, de 18/06/2020, de minha relatoria.
Quanto ao alegado ferimento à decisão judicial (transito em julgado), considerando
que o Pedido de Compensação foi protocolado em 12/02/2003, quando já existia a vedação legal
a efetivar-se a compensação com crédito de terceiro, o pedido merece ser indeferido. Ademais,
conforme já asseverado neste voto, o provimento judicial não determinou a compensação com
débitos de terceiros.
No próprio requerimento do Pedido de Compensação de fl. 3, a Contribuinte informa
que: “(...) 3. A cedente moveu ação judicial pedindo o afastamento os efeitos da IN 41/2000, que
deve decisão favorável em 16/09/2002 no processo n° 2001.02.01.035232-6, nos termos do
documento anexo.”
Assim, entendo que haveria ferimento à coisa julgada caso a Autoridade Tributária
tivesse refutado a compensação com base nos Atos Normativos expressamente arredados pelo
provimento judicial (IN SRF no 41/2000), mas dentro da nova realidade jurídica, inaugurada pela
MP no 66, de 2002, não houve. A coisa julgada se forma pela decisão de acordo com a Lei.
Sucede que lei nova modificou a sistemática das compensações, vedando a compensação de
débitos de terceiros (regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 210/2002, esta sim
amparada em dispositivo legal).
A decisão judicial não poderia deixar de ser cumprida até o advento e aplicação da
lei nova. Daí em diante, se a lei anterior não mais se aplica, não há que se falar em ofensa à coisa
julgada, jamais esquecendo que, a teor do art. 469 do (antigo) CPC, é o dispositivo da sentença, e
não sua motivação, que faz a coisa julgada.
Por fim e não menos importante, temos a noticia superveniente apensada pela
Fazenda Nacional (PGFN), no expediente de fls. 609/611, em que requer “(...) informar a
ocorrência de fato superveniente, essencial para a solução da lide: a coisa julgada formada no
Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0, que fundamenta o pedido de compensação
pleiteado pelo contribuinte, foi desconstituída na Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000, julgada em favor da União pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região
(TRF2) - acórdão publicado em 09 de agosto de 2016”. (grifo original)
Nesse diapasão, corroboro com o entendimento do Acórdão recorrido, uma vez que
não há qualquer vestígio que autorize a Contribuinte a compensar débitos com terceiros, ademais, se
fosse uma determinação judicial expressa, a Fazenda Nacional teria que cumprir nos termos do que
foi determinado pelo poder judiciário, sob pena de descumprimento de decisão judicial.
Assim, considerando todo acima exposto e pela superveniência de fato impeditivo (a
desconstituição da coisa julgada que lastreou o pedido recursal do Contribuinte), fato esse que, por si
só, obsta a compensação pleiteada pela Contribuinte, temos que o Recurso Especial do sujeito
passivo deve ser negado seu provimento nesta parte.
2)- Da ocorrência de Homologação tácita de Declaração de Compensação entregue após a
vigência da MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002 e anteriormente à vigência de
MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003.
Primeiramente, chamo a atenção para a data de protocolo do Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros às fls. 3/4, que é de 12 de fevereiro de 2003.
Nesta data, já vigia a redação do art. 74 da Lei n 9.430, de 1996, nova redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, a seguir transcrita pata maior clareza:
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002” (Grifei)
Com relação à questão da homologação tácita, há que se esclarecer que o que se
homologa são os Pedidos de Compensação transformados em Declaração de Compensação e não
o Pedido de Compensação.
Da leitura do artigo acima citado resta claro que, com o advento da Lei no 10.637, de
2002, somente as compensações de débitos próprios poderiam ser convertidas em Declarações de
Compensação, não havendo que se falar, pois, em conversão do pedido de compensação de créditos
com débitos de terceiro em Declaração de Compensação.
Veja-se que os créditos oferecidos para extinção dos débitos pertenciam a terceiros,
assim sendo, o formulário “Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros” entregue
em 12/02/2003, já se encontrava sob a vigência da Lei n° 10.637, de 2002, com a restrição/vedação
nela imposta para compensação com créditos de terceiros.
O art.74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 2002,
ao instituir a “Declaração de Compensação”, determinou que a mesma só poderia ser prestada pelo
próprio detentor do crédito contra o Fisco, ou seja, para extinguir o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, seria imprescindível que a “Declaração de Compensação”
apresentada à RFB utilizasse créditos próprios pelo contribuinte.
Desta forma, os pedidos formulados pelo contribuinte mediante a utilização de
créditos de terceiros, não se caracterizam como “Declaração de Compensação”, ainda que sob essa
denominação, por total ausência de previsão legal para tanto. O §1o, do art. 74, é expresso ao
determinar que somente a compensação de que trata o caput poderá ser efetuada mediante a entrega
de declaração pelo sujeito passivo. Ora, dessa forma, quanto ao caso em questão, se não houve a
conversão do Pedido de Compensação com débitos de terceiro em DCOMP, este pedido não pode ser
homologado tacitamente pelo decurso de prazo de cinco anos, e com muito menos razão da data de
transmissão do pedido.
A Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, vigente à época do protocolo do
pedido, expressamente vedava, em seu art. 30, a compensação de débitos do sujeito passivo,
relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros. Tal
vedação decorreu da regra contida no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, após a alteração que lhe
foi dada pelo artigo 49 da MP 66, de 29/08/2002, convertido no artigo 49 da Lei n° 10.637, de
2002, que teve o condão de restringir a compensação aos créditos próprios. A Lei n° 9.430, de
1996, a partir de 30 de agosto de 2002 passou a ser clara ao prever como única possibilidade de
compensação de tributos administrados pela SRF, a efetividade entre créditos e débitos do
próprio sujeito passivo.
E mais. Temos que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a homologação
expressa das Compensações Declaradas só foi introduzido em 2003, com a nova redação dada ao
§ 5o do art. 74 pela Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.116 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000154/2003-81

§5o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (Redação
dada pela Lei n° 10.833, de 2003).
Portanto, o prazo para homologação (5 anos) aplica-se tão somente aos pleitos
formulados após o marco de 30 de outubro de 2003, data da edição da Medida Provisória no
135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003, visto que, antes disso, não havia
qualquer limitação temporal para a respectiva apreciação pela Administração Tributária.
No caso em tela, o Pedido de Compensação de que trata a decisão recorrida foi
entregue em 12/02/2003, quando não vigia o prazo de cinco anos para homologação tácita da
compensação. Logo, por falta de previsão legal, não há que se falar em homologação tácita do pedido
de compensação aqui discutido.
Conclusão
Considerando o acima exposto, voto por conhecer e no mérito, negar provimento
ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital